Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de até cinco dias, sob pena de indeferimento in limine, providenciado a advogada impetrante a juntada aos autos, na íntegra, dos seguintes documentos: i) situação atual da execução penal da paciente; ii) decisão judicial impetrada; iii) ofício emitido pela Gerência de Políticas Penitenciárias - GPP/SEAPE; iv) petição do recurso de Agravo de Execução interposto; v) decisão de recebimento do recurso pelo juízo impetrado e vi) certidão da distribuição, no Tribunal, do Agravo de Execução. Intime-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR